Tribunal: STF
Processo: HC 251230
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000384-11.2024.7.00.0000/RJ, in verbis:  



    “DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240 DO CPM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. 



    O APELANTE, ENTÃO SOLDADO DO EXÉRCITO, EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS, SUBTRAIU PARA SI, NO INTERIOR DA VILA MILITAR, MOTOCICLETAS PERTENCENTES A OUTROS MILITARES QUE ALI ESTAVAM ESTACIONADAS. 



    A COMPETÊNCIA DO FORO MILITAR É DETERMINADA PELO FATO DE OS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITARES NA MESMA SITUAÇÃO, CONFORME DISPÕE A ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ADEMAIS, A VILA MILITAR TAMBÉM É LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ASSIM COMO AS ÁREAS COMUNS DOS PNRS, O QUE TAMBÉM ATRAI A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. 



    A AUTORIA É INCONTESTE, CONFORME PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EM JUÍZO. 



    A MATERIALIDADE TAMBÉM RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL QUE CONTÉM A DEGRAVAÇÃO DO VÍDEO REGISTRADO PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA VILA MILITAR NAS DATAS DOS FATOS; POR LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DOS VALORES DAS MOTOCICLETAS FURTADAS E A DOCUMENTAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS; E POR CAPTURAS DE TELAS DE CONVERSAS, ENTRE TESTEMUNHA E APELANTE, ACERCA DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA OS FURTOS DAS MOTOCICLETAS.



    DIFICULDADES FINANCEIRAS E PROBLEMAS PESSOAIS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PODERIA O RÉU TER AGIDO DE CONFORMIDADE COM O DIREITO, AO INVÉS DE PROCURAR SOLUÇÕES RÁPIDAS E CRIMINOSAS. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 240 do Código Penal Militar, por duas vezes.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pelo Superior Tribunal Militar nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência da Justiça Militar da União.



    Alega que “o crime cometido pelo Assistido ocorreu quando não estava de serviço e fora do ambiente da caserna, sendo certo que os fatos não se amoldam à definição de crime militar”, ressaltando que “não houve, em nenhum momento, ofensa às instituições militares nem se trata de crime contra a segurança externa do país”. Aponta, ainda, que “o ora Paciente agora é civil, não estando mais vinculado às Forças Armadas, o que reforça ainda mais o argumento da incompetência”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrando no contexto da fundamentação jurídica do presente Habeas Corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, subsumiu-se à orientação jurisprudencial deste Egrégio STF, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, no sentido de declarar a incompetência da Justiça Militar determinando a remessa dos autos à Justiça Comum. 



    Na eventualidade de ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF, a Defensoria Pública da União pleiteia: 



    a) Seja concedida liminar para determinar a sustação dos efeitos do Acórdão prolatado nos autos nº 7000384-11.2024.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a incompetência da Justiça Militar da União, determinando a remessa dos autos para a Justiça comum; 



    c) A intimação de todos os atos ao Defensor Público-Geral Federal, inclusive para a realização de sustentação oral.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Suscita a Defensoria Pública da União preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, sob o argumento de que a jurisprudência já teria consolidado o entendimento de que a JMU não possui competência para julgar casos que envolvam imóveis classificados como “Próprios Nacionais Residenciais” (PNR) quando estes não são destinados a atividades militares essenciais. Ademais, que as motocicletas sequer estavam dentro de um PNR, mas sim em uma via pública circundada por imóveis militares, o que não seria suficiente para atrair a competência da JMU. 



    A despeito das alegações da combativa DPU, é de se observar que, no caso em tela, a competência do foro militar não foi determinada pelo lugar da infração, mas pelo fato de os crimes terem sido praticados por militar da ativa (Sd Ex LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA) contra militares na mesma situação (Maj Ex Peterson Tupinambá da Silva e Sd Ex Alexandre Gouvea de Oliveira), conforme dispõe a alínea “a” do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. É da Denúncia:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, frise-se que a Vila Militar também é lugar sujeito à Administração Militar, assim como as áreas comuns dos PNRs, o que, diferentemente do que quer fazer crer a DPU, atrairia, no caso em tela, a competência desta Justiça Especializada. Nesse sentido:



    [...]



    Registre-se, por fim, que o fato de o Apelante ter sido licenciado das fileiras do Exército no curso do processo não influencia a determinação da competência, visto que a condição de militar precisa estar presente apenas no momento da ação criminosa, conforme disposto no art. 5º do CPM. 



    Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.”  



    Em relação à alegada incompetência da Justiça Militar da União, este Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Nesse sentido: 



    [...]. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra militar das Forças Armadas, ainda que em atividade de segurança pública – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. (HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. V - Ordem de habeas corpus denegada. (HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. TIPIFICAÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E”, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Caracterizados os elementos típicos do art. 308 do Código Penal Militar, considerado delito praticado por militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar, amoldando-se a conduta à al. “e” do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar, tem-se a competência da Justiça especializada, nos termos do art. 124 da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 211.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço, o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 3. Na espécie, as instâncias anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”. 4. Divergir desse entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO PRATICADO POR CIVIL CONTRA A VIDA DE MILITAR DA AERONÁUTICA EM SERVIÇO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMETNO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL: ART. 9º, INC. III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inconstitucional o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço pela justiça castrense, sem a submissão destes crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 9º, inc. III, ‘d’, do Código Penal Militar. 2. Habeas corpus denegado. (HC 91.003, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 22/5/2007)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 16 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente